Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Pena. Circunstância atenuante. Regime semiaberto. Estabelecimento compatível.
1 – Não havendo dúvidas de que o apelante, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu e apossou-se do aparelho celular, cartão de transporte coletivo e isqueiro da vítima, ainda que ela tenha reagido e o impedido de fugir, o roubo é consumado e não tentado.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 - Estipulado na sentença regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
4 – Apelação provida em parte.